Tribunal: TJDFT
Processo: 0713830-08.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DO MAL INJUSTO E GRAVE. ELEMENTAR DO TIPO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
1. Para configuração do crime de ameaça é imprescindível a idoneidade e a plausibilidade da promessa de causar um mal futuro injusto e grave, o que não se constata quando, diante de palavras vagas e imprecisas atribuídas ao réu, não se pode extrair com clareza a intenção de ameaçar a vítima.
2. Não restando evidenciado o mal injusto e grave, elementar do tipo penal do delito capitulado no artigo 147 do Código Penal, a absolvição deve ser mantida.
3. Apelação conhecida e não provida.